Tribunal: TRF3
Processo: 5025299-28.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
394/608)

5025299-28.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5025299-28.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: MARCELO RACINE RAIMUNDO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: NEIDE PRATES LADEIA SANTANA - SP170315-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. INSS. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LEI N. 8.213/1991. PRAZO DE 45 DIAS PARA INÍCIO DO PAGAMENTO. PORTARIA DIRBEN/INSS N. 996/2022. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO CRPS. MORA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A duração razoável do processo é garantia constitucionalmente prevista no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. No âmbito da Administração Pública, a razoável duração do processo tem supedâneo nos princípios da eficiência, razoabilidade, moralidade, boa-fé pública, à luz do disposto no art. 37 do texto constitucional.

2. Em se tratando de processo administrativo de concessão de benefício previdenciário, a Lei n. 8.213/1991 fixa, em seu art. 41-A, § 5o, incluído pela Lei n. 11.665/2008, a previsão do prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data apresentação dos documentos necessários pelo segurado.

3. A Portaria DIRBEN/INSS n. 996/2022, que disciplina os procedimentos e rotinas de recurso na área de benefício do INSS complementares à Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022, por sua vez, prevê o prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do processo no sistema eletrônico de recurso para cumprimento das diligências e decisões do CRPS pelo INSS (art. 15).

4. Na espécie, tem-se que o impetrante, em 14/03/2023, requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Indeferida a concessão, o impetrante interpôs Recurso Ordinário em 16/01/2024, o qual foi parcialmente provido em 20/05/2025, permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde 21/05/2025, pendente a implantação do benefício.

5. Desse modo, até a data de impetração do presente writ, em 29/08/2025, mais de três meses depois, o benefício ainda não tinha sido implantado, sem mencionar o decurso de mais de dois anos após o protocolo do pedido de concessão do benefício, ultrapassando em muito o prazo legal de 45 dias.

6. Embora a impetrada tenha informado a implantação do benefício em 17/12/2025, fato é que quando da impetração do mandamus o processo administrativo estava paralisado, verificando-se que sua movimentação só se deu após o ajuizamento da presente demanda, o que justifica a concessão da segurança nos termos consignados na sentença recorrida.

7. Evidente, portanto, a mora da Administração Pública, superando, e muito, os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.

8. No que diz respeito à eventual impossibilidade de fixação de astreintes em desfavor do recorrente e, subsidiariamente, à necessidade de redução do valor da multa, verifico que a sentença está correta.

9. O caso específico dos autos versa sobre a possibilidade de aplicação da referida multa em desfavor de ente público pelo eventual descumprimento da sentença proferida no presente mandamus. Quanto ao tema, a jurisprudência pátria tem entendido pelo cabimento da cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, conforme julgados do C. STJ e desta Corte Regional.

10. Tampouco se aplica a necessidade de redução do valor da multa fixada pela sentença recorrida. Com efeito, a sentença observou critério de proporcionalidade ao fixar o valor da multa, não se verificando no caso em debate situação excepcional que autorize a redução do valor da multa, mormente diante do valor fixado pelo juízo de origem.

11. Remessa necessária conhecida e não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5025299-28.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: MARCELO RACINE RAIMUNDO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: NEIDE PRATES LADEIA SANTANA - SP170315-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5025299-28.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: MARCELO RACINE RAIMUNDO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: NEIDE PRATES LADEIA SANTANA - SP170315-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança requerida por MARCELO RACINE RAIMUNDO para determinar à autoridade coatora que adote todas as providências necessárias, efetue o cumprimento do acórdão de no 15a JR/6395/2025 e proceda à análise pendente no processo administrativo do impetrante, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 361091359).

A impetrada informou a implantação do benefício em 17/12/2025 (ID 361091361).

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito (ID 362201956).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5025299-28.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: MARCELO RACINE RAIMUNDO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: NEIDE PRATES LADEIA SANTANA - SP170315-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

O princípio da duração razoável do processo trata-se de garantia constitucionalmente prevista, inserida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No âmbito da Administração Pública, a razoável duração do processo tem supedâneo nos princípios da eficiência, razoabilidade, moralidade, boa-fé pública, à luz do disposto no art. 37 da CRFB.

Em se tratando de processo administrativo de concessão de benefício previdenciário, a Lei n. 8.213/1991 fixa, em seu art. 41-A, § 5o, incluído pela Lei n. 11.665/2008, a previsão do prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data apresentação dos documentos necessários pelo segurado, in verbis:“§ 5o O primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão.”

A Portaria DIRBEN/INSS n. 996/2022, que disciplina os procedimentos e rotinas de recurso na área de benefício do INSS complementares à Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/20221, por sua vez, prevê o prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do processo no sistema eletrônico de recurso para cumprimento das diligências e decisões do CRPS pelo INSS (art. 15).

No caso, tem-se que o impetrante, em 14/03/2023, requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Indeferida a concessão, o impetrante interpôs Recurso Ordinário em 16/01/2024 (ID 361091351 – pág. 01), o qual foi parcialmente provido em 20/05/2025 (ID 361091350), permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde 21/05/2025 (ID 361091349), pendente a implantação do benefício.

Desse modo, até a data de impetração do presente writ, em 29/08/2025, mais de três meses depois, o benefício ainda não tinha sido implantado, sem mencionar o decurso de mais de dois anos após o protocolo do pedido de concessão do benefício, ultrapassando em muito o prazo legal de 45 dias.

Embora a impetrada tenha informado a implantação do benefício em 17/12/2025 (ID 361091361), fato é que quando da impetração do mandamus o processo administrativo estava paralisado, verificando-se que sua movimentação só se deu após o ajuizamento da presente demanda, o que justifica a concessão da segurança nos termos consignados na sentença recorrida.

Evidente, portanto, a mora da Administração Pública, superando, e muito, os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.

No que diz respeito à eventual impossibilidade de fixação de astreintes em desfavor do recorrente e, subsidiariamente, à necessidade de redução do valor da multa, verifico que a sentença está correta.

Ao tratar dos deveres das partes e de seus procuradores, o artigo 77 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)

IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (...)

§ 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o e 536, § 1o. (...)

Há, portanto, expressa previsão legal estabelecendo o dever da parte e seu procurador de cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final, bem como não criar embaraços à sua efetivação, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa até o limite de 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

O caso específico dos autos versa sobre a possibilidade de aplicação da referida multa em desfavor de ente público pelo eventual descumprimento da sentença proferida no presente mandamus. Quanto ao tema, a jurisprudência pátria tem entendido pelo cabimento da cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, conforme julgados do C. STJ e desta Corte Regional que abaixo transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC/1973 para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, em que foi imposta multa diária de R$ 1.000,00, principalmente em se considerando a recalcitrância do Estado em cumprir a determinação judicial. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1850267/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/11/2021) (negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO COMO MEIO COERCITIVO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL, NO CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A fixação de astreintes tem por objetivo coibir a desobediência às determinações judiciais e assim garantir que o interessado obtenha a tutela antecipatório na justa medida do que necessita. Trata-se de instrumento jurídico necessário para coagir a autarquia a cumprir a obrigação determinada na decisão, sem a qual a norma judicial teria praticidade ineficaz. 2. A r. decisão impugnada esclareceu ser devidamente adequado o valor da multa diária de R$ 500,00 aplicada em caso de eventual descumprimento da ordem concedida, sendo o valor fixado no juízo de origem como razoável, muito abaixo do que vem aplicando essa relatoria. 3. As astreintes não podem ser postas em um valor que represente a vantagem, para o penalizado, em descumprir a ordem judicial. O Poder Público é contumaz em desrespeitar o quanto lhe determina o Judiciário; por isso que as astreintes a ele impostas não podem ser "lucrativas" em prol do descaso para com o Juiz. Aliás, as razões da insurgência quanto à fixação de multa diária em caso de não atendimento da ordem judicial é signo seguro da recalcitrância da Administração em atender ordens judiciais desta natureza. 4. Agravo interno improvido.” (TRF 3a Região, Sexta Turma, AI/SP 5032037-38.2021.4.03.0000, Relator Desembargador Johonsom Di Salvo, Intimação via sistema 27/06/2022) (negritei)

Tampouco se aplica a necessidade de redução do valor da multa fixada pela sentença recorrida. Com efeito, a sentença observou critério de proporcionalidade ao fixar o valor da multa, não se verificando no caso em debate situação excepcional que autorize a redução do valor da multa, mormente diante do valor fixado pelo juízo de origem.

Portanto, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários.

É como voto.

1 Norma que disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário e revoga a Instrução Normativa INSS n. 77/2015.

EMENTA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. INSS. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LEI N. 8.213/1991. PRAZO DE 45 DIAS PARA INÍCIO DO PAGAMENTO. PORTARIA DIRBEN/INSS N. 996/2022. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO CRPS. MORA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A duração razoável do processo é garantia constitucionalmente prevista no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. No âmbito da Administração Pública, a razoável duração do processo tem supedâneo nos princípios da eficiência, razoabilidade, moralidade, boa-fé pública, à luz do disposto no art. 37 do texto constitucional.

2. Em se tratando de processo administrativo de concessão de benefício previdenciário, a Lei n. 8.213/1991 fixa, em seu art. 41-A, § 5o, incluído pela Lei n. 11.665/2008, a previsão do prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data apresentação dos documentos necessários pelo segurado.

3. A Portaria DIRBEN/INSS n. 996/2022, que disciplina os procedimentos e rotinas de recurso na área de benefício do INSS complementares à Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022, por sua vez, prevê o prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do processo no sistema eletrônico de recurso para cumprimento das diligências e decisões do CRPS pelo INSS (art. 15).

4. Na espécie, tem-se que o impetrante, em 14/03/2023, requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Indeferida a concessão, o impetrante interpôs Recurso Ordinário em 16/01/2024, o qual foi parcialmente provido em 20/05/2025, permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde 21/05/2025, pendente a implantação do benefício.

5. Desse modo, até a data de impetração do presente writ, em 29/08/2025, mais de três meses depois, o benefício ainda não tinha sido implantado, sem mencionar o decurso de mais de dois anos após o protocolo do pedido de concessão do benefício, ultrapassando em muito o prazo legal de 45 dias.

6. Embora a impetrada tenha informado a implantação do benefício em 17/12/2025, fato é que quando da impetração do mandamus o processo administrativo estava paralisado, verificando-se que sua movimentação só se deu após o ajuizamento da presente demanda, o que justifica a concessão da segurança nos termos consignados na sentença recorrida.

7. Evidente, portanto, a mora da Administração Pública, superando, e muito, os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.

8. No que diz respeito à eventual impossibilidade de fixação de astreintes em desfavor do recorrente e, subsidiariamente, à necessidade de redução do valor da multa, verifico que a sentença está correta.

9. O caso específico dos autos versa sobre a possibilidade de aplicação da referida multa em desfavor de ente público pelo eventual descumprimento da sentença proferida no presente mandamus. Quanto ao tema, a jurisprudência pátria tem entendido pelo cabimento da cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, conforme julgados do C. STJ e desta Corte Regional.

10. Tampouco se aplica a necessidade de redução do valor da multa fixada pela sentença recorrida. Com efeito, a sentença observou critério de proporcionalidade ao fixar o valor da multa, não se verificando no caso em debate situação excepcional que autorize a redução do valor da multa, mormente diante do valor fixado pelo juízo de origem.

11. Remessa necessária conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer e negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão